Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE). LIMINAR DEFERIDA. CIRURGIA REALIZADA. FEITO PRINCIPAL EXTINTO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVOS PREJUDICADOS.
1- Deferida a liminar em agravo, e sobrevindo sentença de extinção em razão da perda do objeto, antes do julgamento do mérito do recurso, é de se entender que houve perda superveniente do interesse de agir.
2 – O procedimento buscado era a cirurgia para retirada de dispositivo intrauterino (ESSURE). A realização da cirurgia antes do pronunciamento judicial definitivo impede o conhecimento do mérito dos agravos.
3- Agravos prejudicados, por perda do objeto.